Tribunal: STF
Processo: HC 72133
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-22
Data de publicação: 1995-02-22

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Constrangimento injusto
decorrente do exequatur concedido em carta rogatória. 3. Decisão
revogada pelo Ministro-Presidente, em recebendo os embargos do
paciente, reformando, pois, o despacho anterior, que o concedera. 4.
Habeas corpus prejudicado.